Tribunal: STF
Processo: SS 5564
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS. PRORROGAÇÃO DETERMINADA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, MAS APENAS INDIRETA E OBLÍQUA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. QUESTÕES DE NATUREZA TÉCNICA RELACIONADA À COMPOSIÇÃO DE CUSTOS QUE RECOMENDAM POSTURA DE DEFERÊNCIA JUDICIAL. MAIOR CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS ENTES RESPONSÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a questão controvertida na origem é matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa à interpretação de cláusulas contratuais referentes à composição do preço do gás fornecido, bem como à possibilidade de prorrogação da avença que tinha termo final no mês de dezembro de 2021. Ademais, a verificação acerca da abusividade do preço oferecido pela Petrobrás à empresa estatal cearense e da existência de discrepância injustificada entre preços praticados nas diversas unidades da federação demandaria dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    3. Ao Poder Judiciário cabe atuar, em princípio, com deferência em relação às decisões técnicas formuladas por entes governamentais que detém maior capacidade institucional para o equacionamento da discussão.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.